Tribunal: STJ
Processo: 0000754-87.2017.8.26.0052
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2983074 - SP(2025/0249259-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: CAIO COSTA MARCELINO
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCELO JOSE DA SILVA
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
PRECONIZADOS
NO

DO
CPP.
REDISCUSSÃO.

ART.
619
DESCABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na sentença ou no acórdão.
2. Não é possível acolher os embargos de declaração opostos com o
objetivo de prequestionar matéria constitucional. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
22/04/2026
28/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Documento eletrônico VDA56351630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/05/2026 13:21:06
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: a0548642-dc55-4020-b040-420167fe0ce1

Presidente
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Relator
Documento eletrônico VDA56351630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/05/2026 13:21:06
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: a0548642-dc55-4020-b040-420167fe0ce1

EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2983074 - SP(2025/0249259-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: CAIO COSTA MARCELINO
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCELO JOSE DA SILVA
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
PRECONIZADOS
NO

DO
CPP.
REDISCUSSÃO.

ART.
619
DESCABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na sentença ou no acórdão.
2. Não é possível acolher os embargos de declaração opostos com o
objetivo de prequestionar matéria constitucional. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIO COSTA
MARCELINO ao acórdão da Corte Especial (fl. 2.913), assim ementado:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA REEXAME DA ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO QUANTO À APLICAÇÃO DA
SÚMULA 315/STJ.
REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. SÚMULAS
E
7/STJ
INADMISSIBILIDADE.
284/STF.
Embargos de divergência indeferidos liminarmente.
A parte embargante (fls.
) alega omissão e contradição quanto a
2.923/2.938
pontos essenciais não enfrentados no acórdão embargado: a) ausência de
pronunciamento sobre dispositivos federais do Código Penal e do Código de Processo
Penal; e b) necessidade de afastamento dos óbices das Súmulas
e
por
7/STJ
315/STJ
se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos e de provas judicializadas.
Documento eletrônico VDA55230388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:49
Código de Controle do Documento: dcf3d193-f6bb-4d86-aa90-8abce3462db9

Sustenta julgamento do Júri manifestamente contrário às provas dos autos,
requerendo, com efeitos infringentes, a anulação do veredicto e a submissão a novo
julgamento, ou, subsidiariamente, a desclassificação para homicídio culposo e o decote
das qualificadoras, com reconhecimento de participação de menor importância e
fixação de regime mais brando.
Registra que tem como objetivo prequestionar matéria constitucional (art. 5°,
incisos II, XXXVIII, alínea a, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e do art. 93, inciso IX, todos da
Constituição Federal).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como está em harmonia com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça.
A decisão embargada enfrentou adequadamente o vício processual que
impediu o conhecimento dos embargos de divergência, qual seja, a incidência da
uma vez que o acórdão embargado não enfrentou o mérito do
Súmula 315/STJ,
recurso especial. Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada.
O que o embargante pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito da
decisão embargada, buscando atribuir caráter omissivo à fundamentação que, ao
contrário, enfrentou de modo claro e objetivo a questão processual que obstou o
conhecimento do recurso.
Cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada em
julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões judiciais não precisam
Documento eletrônico VDA55230388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:49
Código de Controle do Documento: dcf3d193-f6bb-4d86-aa90-8abce3462db9

ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes
para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado sob a relatoria do
Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Por fim, registro que a pretensão da parte embargante é, como
expressamente declinada na peça recursal, prequestionar matéria constitucional.
Ocorre que não é possível acolher os embargos de declaração opostos com
o objetivo de prequestionar matéria constitucional, já que o exame de
constitucionalidade, em sede de apelo excepcional, está adstrito à competência
judicante do excelso Pretório, nos termos do
III, 'a', da Constituição Federal
art. 102,
(EDcl no AgRg nos EAg n.
Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
1.333.195/PR,
DJe
.
25/4/2024)
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre
o
advertir
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte).
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55230388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:49
Código de Controle do Documento: dcf3d193-f6bb-4d86-aa90-8abce3462db9

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EAREsp 2.983.074 / SP
Número Registro: 2025/0249259-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007548720178260052 000075487201782600522 7548720178260052 75487201782600521052017
75487201782600522
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CAIO COSTA MARCELINO
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCELO JOSE DA SILVA
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIO COSTA MARCELINO
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCELO JOSE DA SILVA
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
Documento eletrônico VDA56280111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:36
Código de Controle do Documento: fd1db56b-413f-4ad6-a258-8da4ca054f4c

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:36
Código de Controle do Documento: fd1db56b-413f-4ad6-a258-8da4ca054f4c